Tribunal: TJMT
Processo: 1023197-77.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023197-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINALVA NUNES DA SILVA HERCULANO - CPF: 798.787.331-49 (APELADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), WIGNE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 066.620.001-75 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), EDILAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 018.633.371-48 (APELANTE), ISRAEL CARDOSO FILHO - CPF: 017.037.391-67 (APELANTE), RUBENS FRANCISCO VIEIRA - CPF: 345.519.131-20 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), EDILAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 018.633.371-48 (APELADO), ISRAEL CARDOSO FILHO - CPF: 017.037.391-67 (APELADO), RUBENS FRANCISCO VIEIRA - CPF: 345.519.131-20 (APELADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), WIGNE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 066.620.001-75 (APELADO), EDINALVA NUNES DA SILVA HERCULANO - CPF: 798.787.331-49 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E DANOS ESTÉTICOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHOQUE DE MOTOCICLETA COM TRANSEUNTE – FALTA DE ATENÇÃO DO MOTORISTA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA –RECONHECIDA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO – NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL – REDUÇÃO PARCIAL – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DOS RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor da súmula 132 do STJ “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”, quando constatada a venda do veículo antes do acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida.

As lesões decorrentes de acidente de trânsito justificam a condenação em danos morais e dos lucros cessantes.

Indenização fixada em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal, o que não restou demonstrado no presente caso.

Os lucros cessantes são aferíveis pelo período em que autora necessitou se recuperar do fatídico acidente.

A pensão mensal vitalícia somente é devida nos casos em que a vítima sofreu perda total ou parcial da capacidade laborativa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista a ausência de demonstração de que o acidente de trânsito tenha lhe causado a incapacidade no desempenho de suas atividades.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023197-77.2020.8.11.0003

APELANTE:

EDINALVA NUNES DA SILVA HERCULANO E OUTROS

APELADO:

WIGNE OLIVEIRA MACEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
WIGNE OLIVEIRA MACEDO, EDILAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARDOSO, ISRAEL CARDOSO FILHO e RUBENS FRANCISCO VIEIRA (requeridos)
e
EDINALVA NUNES DA SILVA HERCULANO (requerente)
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Danos Estéticos Decorrente de Acidente de Trânsito
n. 1023197-77.2020.8.11.0003, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento; danos materiais, no valor de R$14.540,00 (quatorze mil e quinhentos e quarenta reais), atualizado com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso.

Por consequência, condenou os demandadas,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

Os apelantes-demandados, em suas razões recursais aponta preliminarmente a ilegitimidade passiva de Rubens Francisco Vieira, haja vista que este vendeu a motocicleta a Wigne Oliveira Macedo, com outorga de seus genitores, por meio da assinatura do Recibo em cartório.

Quanto ao mérito, requer a redução da indenização por danos morais, levando em consideração às circunstâncias do caso em concreto, onde a vítima não ficou com sequelas graves ou faturas irreversíveis.

No que tange aos danos materiais, elucidam que restou comprovado apenas o importe de R$6.384,89 (seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), consoantes exames, consultas remédios e recibos de prestação de serviços anexos.

Sustenta que as notas fiscais referentes às empresas ‘O Boticário’ (M M Pereira Casarin e Cia LTDA) e ‘Natura Cosméticos S/A’ foram utilizadas para fundamentar pedido de lucro cessantes, o que fora julgado improcedente.

Argumenta que a própria apelada confirmou que os apelantes repassaram o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de reparação dos valores gastos com medicamentos, exames e consultas, que não foram considerados pelo magistrado na origem. Sendo assim, entendem que devem ressarcir o dano material apenas no importe de R$2.884,89 (dois mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), valor das despesas comprovadas com dedução da quantia já paga pelos réus.

Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Sr. Rubens Francisco Vieira; Julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, ou caso não entenda cabível, requer-se a minoração do valor arbitrado; Julgar improcedente o pedido de indenização por Dano Material, ou caso não entenda cabível, requer-se a minoração do valor arbitrado para, no máximo, R$2.884,89 (dois mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) (id. 162037313).

Por sua vez a autora, sustenta que formulou pedido de indenização por danos materiais, morais, estéticos, danos emergentes, lucros cessantes e pagamento de pensão mensal vitalícia, sendo que este último o magistrado foi omisso, e, conquanto oposto embargos de declaração este foi rejeitado.

Entretanto, entende que a pensão mensal vitalícia deve ser fixada, haja vista que depois do acidente ficou impossibilitada de trabalhar como antes fazia.

Ainda, almeja que a indenização por danos morais seja majorada e que seja reconhecido o dano estético, haja vista a necessidade de tratamento cirúrgico tratamento cirúrgico com reconstrução dos ligamentos de ambos os joelhos e reconstrução do ligamento cruzado anterior, atestado pelo médico, no valor de R$50.000,00.

Pugna pelo pagamento dos lucros cessantes, haja vista que ficou inativa no período de recuperação das lesões. Informa que trabalha como vendedora autônoma de cosméticos, cuja renda mensal era de R$3.500,00, conforme notas fiscais afetas ao trabalho de consultora que, em quatro meses totalizariam R$14.000,00 (quatorze mil reais).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recuso nos termos elucidados (id. 162037316).

A autora apresentou contrarrazões pugna pela manutenção da sentença (id. 162037319).

Sem contrarrazões, dos demandados (id. 162037320).

O preparo foi recolhido pelos requeridos (Id. 162037315) e a demandante é isenta, por ser beneficiária da gratuidade (id. 162653677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDINALVA NUNES DA SILVA HERCULANO
ajuizou a ação de indenização por danos materiais, morais e danos estéticos decorrente de acidente de trânsito em face de
WIGNIS OLIVEIRA MACEDO, ISRAEL CARDOSO VIEIRA e RUBENS FRANCISCO VIEIRA
, noticiando que no dia 23/02/2020, a autora dirigia pela via pública, na cidade de Guiratinga-MT, quando se deparou com um acidente de trânsito à sua frente, de forma que estacionou o seu veículo, desceu do carro e se prontificou a prestar socorro ao acidentado, no entanto, no momento em que estava sendo socorrido pela equipe médica a autora veio a ser violentamente atropelada pelo condutor da motocicleta, o adolescente Wigne Oliveira Macedo, cujo veículo de marca Honda 300/XRE 300, placa QCP-7051, era de propriedade de Rubens Francisco Vieira, sendo que, o condutor da motocicleta trafegava em alta velocidade pela via pública, com vasta iluminação pública, aglomeração no local, além dos carros com o sinal de alerta ligado.

Consta dos autos, que a autora manejou a respectiva ação contra o condutor da motocicleta, Sr. WIGNE OLIVEIRA MACEDO, seus pais: EDILAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARDOSO e ISRAEL CARDOSO VIEIRA e o proprietário do bem, Sr. RUBENS FRANCISCO VIEIRA.

Em razão do exposto, postulou pelo pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos, danos emergentes, lucros cessantes e pagamento de pensão vitalícia.

O magistrado após regular processamento do feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento; danos materiais, no valor de R$14.540,00 (quatorze mil e quinhentos e quarenta reais), atualizado com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso.

Por consequência, condenou ambas as demandadas,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

Desse modo, a questão posta nos autos, são impugnadas por ambas as partes, sendo que a autora almeja majorar o dano moral, e ainda que seja reconhecido o pagamento de pensão mensal vitalícia, lucros cessantes e dano estético. Os requeridos almejam o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Sr. Rubens Francisco Vieira, a improcedência dos pedidos da inicial ou a redução do dano moral e material.

No que diz respeito a
ilegitimidade passiva
de Rubens Francisco Vieira, com razão os recorrentes.

A ilegitimidade passiva, na condição de matéria de ordem pública, é possível de ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, estando imune à preclusão.

Em primeiro lugar, importante destacar que é entendimento pacífico de que, no caso de acidente de trânsito, o proprietário é solidariamente responsável com o condutor do veículo pelos danos causados pelo uso do seu veículo.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimento na Súmula 132 que “
a ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado
”.

É possível atestar do extrato emitido pelo Detran (id. 162037274 - Pág. 1), que a motocicleta conduzida por WIGNE OLIVEIRA MACEDO foi de fato, vendida em 20/02/2020, ou seja, três dias antes da ocorrência dos fatos, que ocorreu em 23/02/2020.

Portanto, comprovada que houve a tradição do bem, de rigor reconhecer a ilegitimidade passiva do Sr. Rubens Francisco Vieira.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE DE PARTE – VEÍCULO ALIENADO SEM QUE TENHA SE EFETIVADO A TRANSFERENCIA JUNTO AO DETRAN ANTES DO ACIDENTE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA A PRESCRIÇÃO – APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - RECURSO ACOLHIDO. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. Precedente do STJ ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.187/RJ).
A ausência de comunicação ao DETRAN da venda do veículo a terceiros não atribui ao vendedor qualquer elo subjetivo com a ocorrência do acidente ocorrido posteriormente. Inclusive a questão já se encontra sumulada pelo STJ, através da Súmula nº 132: “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.” Assim, constatada a alienação do veículo antes do acidente, deve ser acolhidos os embargos de declaração para reconhecer a omissão do julgamento a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do alienante
”.
(TJ-MT 10140796520178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2022)

Dessa forma, a ação em relação ao demandado RUBENS FRANCISCO VIEIRA deve ser extinto sem resolução de mérito, em razão da sua ilegitimidade passiva, com fulcro no art. VI do CPC, de modo que fixo os honorários de sucumbência em favor dele, no percentual de 3% sobre o valor da causa, segundo previsto no parágrafo único do art.

338 do mesmo Códex, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida à autora (art. 98, §3º CPC).

Quanto aos mais pontos discutidos nos autos, importante tecer alguns apontamentos acerca do acidente ocasionado pelo adolescente WIGNE OLIVEIRA MACEDO.

Observa-se que no dia 23/02/2020 a autora parou na Av. Paraná, Centro, na Cidade de Guiratinga-MT, para socorrer uma pessoa que tinha acabado de se envolver num acidente de trânsito, e quando a vítima estava sendo descolada para ambulância, uma motocicleta conduzida por adolescente Wigne atropelou a autora, causando-lhe graves lesões.

Extrai-se da microfilmagem acostada aos autos,

o momento da ocorrência do acidente (id. 162037173 e 162037174), onde o motociclista trafegava com visível falta de atenção, pois no local existiam diversos carros com o sinal de alerta ligado, grande movimentação de pessoas e iluminação pública e o abalroamento ocorreu quando a ambulância prestava socorro a uma vítima.

Dessa forma, as provas produzidas fornecem elementos seguros a respeito da responsabilidade civil do motorista da motocicleta como o causador do acidente de trânsito que lesionou gravemente a autora.

Portanto, não resta dúvida quanto a
configuração do dano moral
, pois a autora ficou gravemente ferida, conforme consta nas fotos de id. 162037164; 162037165; 162037167; 162037168; 162037169; 162037170 e 162037171.

A autora demonstrou que trabalhava como vendedora de produtos, cosméticos, perfumaria e artigos da linha de produtos domésticos e freelance, de modo que é possível concluir que ficou impossibilitada por algum período de exercer suas funções em razão da necessidade de se recuperar das lesões sofridas.

Posto isso, é assente que essas circunstâncias causaram um constrangimento que ultrapassou a divisa do simples aborrecimento e traduziu-se em dano moral, porque afetou a sua situação psicológica.

Neste viés:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” e “DÊ PREFERÊNCIA” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO –
DANO MATERIAL E DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– 1º APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.
A lesão à integridade física configura o dano estético e moral indenizável
. O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ."
(TJ-MT - AC: 10005191020168110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENTRE CAMINHÃO E PEDESTRE – ÓBITO DO INFANTE – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA –
DANOS MORAIS INCONTROVERSOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS (LUCROS CESSANTES) – PENSÃO – SÚMULA 491 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DA SEGURADORA DENUNCIADA – RECONHECIMENTO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO. Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente.
Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais
, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, nos termos da Súmula 491 do STF. Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ocorrendo erro material, seu saneamento é medida que se impõe”.
(TJ-MT - AC: 00013403920068110049, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, a indenização fixada
R$15.000,00 (quinze mil reais)
deve ser mantida.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DANO MORAL – VALOR ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
. Não comporta majoração o dano moral fixado em valor razoável.”
(N.U 0003856-45.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU/APELANTE DEMONSTRADA
–
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – RESPONSABILIDADE DE UM DOS APELADOS AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. Não há falar em condenação do antigo proprietário do veículo envolvido no sinistro, mesmo que de forma solidária, sobretudo quando comprovada a prévia alienação do bem ao condutor do automóvel.”
(N.U 1004401-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

No que concerne ao
dano estético
, sabe-se que
de acordo com a Constituição Federal (art. 5º, incs. V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
in verbis
:

Súmula n. 37: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Dano estético é uma alteração corporal morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa não só para a pessoa ofendida, como também para quem a observa.

De acordo com o Código Civil (art. 949), qualquer lesão significante que altere a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de desprezo pela exposição da imagem alterada em razão da lesão sofrida, configura dano estético.

O dano estético diferencia-se do dano moral, que é de ordem puramente psíquica e, por isso, causa à vítima sofrimento mental, aflição, angústia, vergonha etc. Enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa, causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

O dano estético provoca sofrimentos físicos e morais no lesado, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional, conforme o caso, impedindo o ser humano, em muitas situações, do normal convívio social, da prática de lazer e de atividades profissionais.

No caso dos autos, nota-se que conquanto o autor tenha sofrido a lesão em seu joelho, não é possível atestar que houve deformação humana externa ou interna capaz de ensejar vergonha ou constrangimento no autor, ou ainda de impedi-lo a prática de lazer ou de atividade profissional, razão pela qual não há falar em indenização por dano estético.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA – PENSIONAMENTO MENSAL DE FORMA VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO –
DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há dano moral nos casos de acidente de trânsito que cause fratura, dor, necessidade de internação, realização de procedimento cirúrgico e prejuízo das atividades laborais e diárias. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor e da vítima). Não restando comprovado nos autos que o acidente resultou na incapacidade laboral permanente da vítima, fica afastada a fixação de pensão vitalícia.
O dano estético, que não se confunde com o dano moral puro, deve ser comprovado nos autos, sob pena de não ser indenizado
."
(TJ-MT 00150326820148110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL E
ESTÉTICO - NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO DESPROVIDO. As simples escoriações sofridas, sem outras consequências, não se alçam à categoria do dano moral indenizável, mormente quando não há provas indicando sofrimento físico ou psicológico que recomende a indenização extrapatrimonial.
Não

comprovado pela parte a existência de lesões duradouras oriundas do ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano estético
."
(TJ-MT - AC: 00054235920138110015 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Quanto ao
dano material
, a autora postulou o ressarcimento das despesas referentes aos danos emergente e lucros cessantes, indicando o importe de R$42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

Aduz que a profissão de vendedora de produtos domésticos, que garantia uma renda mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de modo que requereu o pagamento referente a 4 meses.

O magistrado na origem deferiu o dano material em R$14.540,00 (quatorze mil e quinhentos e quarenta reais).

Entretanto, é possível certificar dos autos as despesas médicas com exame no joelho, no valor de R$1.600,00; consulta médica, no valor de R$ 400,00; medicamentos, no importe de R$204,89 e cuidadora por 4 (quatro) meses, no valor mensal de R$1.045,00 (mil e quarenta reais).

As demais notas anexadas aos autos, dizem respeito a despesas referentes às empresas ‘O Boticário’ (M M Pereira Casarin e Cia LTDA) e ‘Natura Cosméticos S/A’ foram utilizadas para fundamentar pedido de lucro cessantes.

Portanto, resta comprovado um dano material, no valor de
R$6.384,89 (seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos),
de modo que a indenização comporta redução, contudo, sem abater a quantia recebida pela autora de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que de fato, não foi negada por ela, pois não é possível atestar que este dinheiro foi utilizado para custear as despesas pleiteadas neste processo.

No tocante aos
lucros cessantes
, denota-se que a autora trabalhava com produtos da natura e boticário, conforme se infere das notas fiscais anexadas nos ids. 162037175 e seguintes, assim como da declaração de autônomo emitida pela Natura Cosméticos (id.

162037193 - Pág. 1).

É possível atestar que a autora necessitou de cuidados especiais, haja vista que contratou uma cuidadora pelo período de 4 (quatro) meses (id. 162037218 e seguintes).

Ademais, a testemunha da autora, Sra. Cleide Cézar Souza, durante seu depoimento confirmou que autora trabalhava como representante da Boticário e que ela precisou afastar de sua atividade por alguns meses (id. 162037305).

Sobre a questão, o Código Civil prevê, em seus arts. 949 e 950, que na hipótese de diminuição da capacidade laboral, a indenização a qual a parte faz jus inclui lucros cessantes, até o fim da convalescença, e pensão proporcional à incapacidade que lhe inabilitou ao trabalho anteriormente exercido:

“Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”.

Em que pese a autora alegar que teve uma perda salarial de R$3.500,00, não é possível atestar inequivocadamente este valor, entretanto, depreende-se que houve, de fato, uma perda salarial a partir da data do acidente, razão pela qual deverá ser ressarcida pelos requeridos, tomando-se por base o valor equivalente a um salário-mínimo vigente na época do pagamento, pelo período de 4 (quatro) meses.

A propósito:

(...)
CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS
– DANO ESTÉTICO – COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIA – DANO MORAL PRESUMIDO – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Requerido é comprovadamente detentor do animal (art. 936 CC/02). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade. Responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que independe da culpa do proprietário ou do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior (art. 936 CC/02). Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Recorrente não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 936 do CC/02 de refutar a sua responsabilidade objetiva e presumida causados pela ação do animal que ele possuía, o qual, comprovadamente, fugiu e ensejou o acidente de motocicleta. Não foi comprovada a excludente de culpa da vítima, não havendo prova inequívoca de que o suposto excesso de velocidade do autor/apelado tenha sido o fato ensejador do acidente.
Comprovação e correção da condenação por lucros cessantes por conta do afastamento do trabalho e conseguinte diminuição dos rendimentos do apelado
. Ausência de prova de que o apelado tenha pedido e/ou recebido a cobertura e ressarcimento de danos pelo DPVAT, ônus probatório que incumbia ao apelante, não havendo, portanto, que se falar em dedução/improcedência da condenação por danos emergentes por tal motivo. Dano estético comprovado por meio da fotografia, da qual se evidencia que o apelado, em decorrência do acidente, foi submetido à cirurgia que lhe deixou com cicatriz de grande proporção em sua perna. Dano moral existente. Presente relação de causa e efeito. Devidamente sopesados a natureza e grau da lesão física que o autor suportou, bem como o comprovado período de 180 dias de afastamento, o que transcende mero aborrecimento. Mantido o quantum fixado. Reconvenção. A procedência e manutenção da sentença impõe, por inferência lógica, a sua improcedência, sendo descabida a pretensão de condenação do autor por litigância de má-fé. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários devidos. (TJ-MT - AC: 10002619720218110011, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Já em relação à
pensão

vitalícia
pleiteada pela autora/apelante, não é possível atestar a incompetência laboral permanente da autora.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PARTE AUTORA COM SEQUELAS DO SINISTRO –
PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRAD
A – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pensão mensal somente é devida nos casos em que a vítima sofreu perda total ou parcial da capacidade laborativa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista a ausência de demonstração de que o acidente de trânsito tenha lhe causado a incapacidade do desempenho de suas atividades”. (TJ-MT 00376523320098110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, para condenar a requerida aos lucros cessantes, pelo período de 4 (quatro) meses, no valor de um salário-mínimo vigente a época do pagamento e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos demandados, para reconhecer a ilegitimidade passiva de RUBENS FRANCISCO VIEIRA, e para reduzir a indenização por danos materiais para R$6.384,89 (seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida em caso de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023